Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAMU. DOENÇA CARDÍACA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CONCAUSAS. CULPA CONCORRENTE. CONSTATAÇÃO. CONDUTA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. PERDA DE ENTE QUERIDO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, dispõe que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva relativamente aos danos que seus agentes causarem a terceiros. Para que se verifique a obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, basta que sejam comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a discussão sobre a culpa na falha da prestação do serviço. Demonstrada a evidente situação de emergência que se encontrava o paciente e tendo a médica assistente da Central Reguladora do SAMU optado por não removê-lo à uma unidade de pronto atendimento, conduta que ocasionou a morte do cidadão, deve o Estado ser responsabilizado pelos danos que causou. Na análise do nexo de causalidade, verifica-se a existência de concausas, configurando culpa concorrente da vítima, que praticou atividade da qual tinha ciência que deveria se abster para preservação da própria vida, situação que deve ser considerada na fixação dos valores das indenizações por danos morais e materiais. O quantum indenizatório dos danos deve se basear em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. No que se refere ao pensionamento mensal, considerando-se a concorrência de culpas e que 1/3 da remuneração da vítima seria reservado para suas despesas pessoais, o pensionamento mensal deve ser fixado em 50% de 2/3 (dois terços) do salário do falecido, que girava em torno de um salário mínimo mensal.